Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. PACIENTE ENFERMO. TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pelo histórico penal do agente.

2. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a sua custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. O fato de o paciente fazer uso de medicação controlada não constituiu óbice à sua segregação cautelar, visto que, salvo prova em contrário, o tratamento pode ser mantido dentro do estabelecimento prisional, que dispõe de profissionais que zelam pela saúde dos presos.

4. Ordem denegada.